Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LICENÇA. MÉDICA. EXERCÍCIO. EFETIVO. SUSPENSÃO. PERÍODO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a licença médica de servidor público é apta a suspender o período de estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal prevê que o servidor público, nomeado em decorrência da aprovação em cargo público, adquire estabilidade após o exercício efetivo de três (3) anos e condiciona a aquisição da estabilidade à aprovação em avaliação especial de desempenho.
4. A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade.
5. As hipóteses de suspensão do período de suspensão do estágio probatório são legais.
6. O período que o servidor público fica afastado do trabalho em decorrência de licença médica é considerado exercício efetivo pela Lei Complementar Distrital no 840/2011.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A licença médica de servidor público é inapta para suspender o período de estágio probatório diante da ausência de previsão legal da Lei Complementar Distrital no 840/2011”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37 e 41, §4o; LC 840/11, arts. 27 e 165, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0701911-82.2020.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 14.4.2021; TJDFT, ApCiv 0702131-75.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 22.11.2023.